Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710403-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPCAO JUNIOR EMBARGADO: LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA V I S T O S. (Doc. Num. 25123054). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPÇÃO JÚNIOR contra decisão (Doc. Num. 24811986) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722213-86.2020.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA, em razão da conexão anteriormente reconhecida entre a referida Execução e a Ação de Conhecimento no 0716992-25.2020.8.07.0001, chamou o Feito a ordem para desconstituir o bloqueio SISBAJUD e suspender o curso da Execução. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 26 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador